Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705473-85.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA CRUZ NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO SANTANA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em facer do BANCO DO BRASIL S/A: “Indefiro o pedido de dispensa de caução. Entendo que não foi comprovada a situação de necessidade prevista no art. 521, inciso II, do CPC. A “situação de necessidade” prevista no CPC não se confunde com a miserabilidade jurídica que fundamentou a concessão da justiça gratuita. Assim, mantenho a decisão de ID 109586085. Aguarde-se pelo trânsito em julgado do presente feito, viabilizando a conversão em cumprimento definitivo de sentença.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 114359006. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a manutenção da exigência de caução para levantamento dos valores em sede de execução provisória. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” O Agravante sustenta que o crédito também abrange honorários advocatícios e que a situação de necessidade foi comprovada. Afirma que resta pendente apenas o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Agravado. Conclui que a dispensa de caução é autorizada pelo artigo 521, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento do valor depositado sem caução e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O valor do benefício previdenciário auferido pelo Agravante, o fato de que é isento de declaração de rendimentos à Receita Federal e o seu estado de saúde, retratados nos documentos de fls. 16/24 ID 32931687 e fls. 8/32 ID32931690, sinalizam a “situação de necessidade” que, segundo o inciso II do artigo 521 do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa de caução para o levantamento pretendido. Acrescente-se que a pendência de agravo aviado de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário também dá respaldo à mesma dispensa com fundamento no inciso III do mesmo artigo 521. Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), valendo destacar que o cumprimento provisório de sentença tem por objeto dívida de R$ 5.026,23. O periculum in mora, por sua vez, é intuitivo e decorre da situação de necessidade descortinada ns autos. Forte nessas razões, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento da quantia depositada pelo Agravado independentemente da prestação de caução. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator